Tribunal: TJDFT
Processo: 0705356-83.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DÚVIDA REGISTRÁRIA. SUSCITAÇÃO DIRETAMENTE PELO INTERESSADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O provimento jurisdicional deve ser útil, necessário e adequado para os fins almejados.
2. Compete, com exclusividade, ao Oficial de Registro, a requerimento da parte interessada, a suscitação de dúvida registrária, salvo se houver recusa deste em fazer.
3. Negou-se provimento ao recurso.